Tribunal: TJES
Processo: 0004319-85.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004319-85.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VELEIROS

APELADO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. OBJETO LANÇADO DE EDIFÍCIO. ARTIGO 938 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Veleiros contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus filhos, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A decisão recorrida fundamentou-se na responsabilidade objetiva do condomínio pelos danos causados por objetos lançados de suas unidades residenciais, nos termos do artigo 938 do Código Civil, tendo sido demonstrado que os autores foram atingidos por uma sacola plástica contendo urina enquanto transitavam na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o condomínio pode ser responsabilizado civilmente pelos danos causados aos apelados, mesmo sem a identificação do condômino responsável pelo lançamento do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência e a doutrina reconhecem a responsabilidade objetiva do condomínio nos casos em que objetos são lançados de suas unidades para a via pública, independentemente da identificação do condômino responsável, nos termos do artigo 938 do Código Civil.
5. O conjunto probatório confirma a impossibilidade física de que o objeto tenha sido arremessado de outro local, reforçando a presunção de que partiu do edifício do recorrente.
6. O dano moral, in re ipsa, decorre do próprio evento danoso, sendo evidente a ofensa à dignidade dos autores, atingidos por um objeto contendo fluido corporal alheio em plena via pública.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao abalo sofrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O condomínio responde objetivamente pelos danos causados por objetos lançados de suas unidades quando não for possível identificar o condômino responsável, nos termos do artigo 938 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 938.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1023362-05.2023.8.26.0100; TJSP, Apelação Cível 1000530-54.2023.8.26.0010; TJSP, Apelação Cível 1001235-84.2020.8.26.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Condomínio do Edifício Veleiros
contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Guarapari
, que julgou
procedente
a ação de
indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino, Dante Romano Tristão Pepino e Maria Romano Tristão Pepino
.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do
Condomínio Apelante
, condenando-o ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino
, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos filhos
, Dante Romano Tristão Pepino e Maria Romano Tristão Pepino, totalizando
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
. Determinou-se, ainda, a incidência de
juros de mora desde a data do evento danoso (17/01/2018), conforme a Súmula 54 do STJ
, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

O fundamento principal da condenação foi a
responsabilidade do condomínio pelos objetos lançados de suas unidades residenciais
, conforme o disposto no artigo
938 do Código Civil
, considerando-se que os autores foram atingidos por uma sacola plástica contendo
urina
, quando transitavam pela calçada do edifício.

Inconformado, o
Condomínio do Edifício Veleiros
sustenta, em síntese: (i) A ausência de provas concretas que demonstrem que a sacola tenha sido lançada de uma das unidades do condomínio, uma vez que não há testemunha ocular do fato que possa identificar o responsável; (ii) A impossibilidade de aferir a trajetória do objeto arremessado, tendo em vista a existência de
outros edifícios próximos e a movimentação intensa de pedestres na região
, o que impediria a conclusão de que o arremesso partiu do condomínio recorrente; (iii) A tese de que
não se pode presumir a responsabilidade do condomínio
apenas pelo fato de a sacola ter sido lançada nas imediações do edifício; (iv) A necessidade de que seja reformada a sentença, julgando-se
improcedente
o pedido de indenização ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor arbitrado a título de danos morais.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
, nas quais requerem o
desprovimento do recurso
, argumentando que: (i) O conjunto probatório confirma que o objeto foi lançado de uma das unidades do
Condomínio do Edifício Veleiros
, conforme depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência; (ii) A tese do apelante, de que poderia ter sido lançado por um transeunte ou de outro edifício,
não se sustenta
, pois as provas dos autos indicam a impossibilidade física de tal ocorrência, considerando a
distância dos prédios vizinhos e a largura da rua
; (iii) A sentença
está devidamente fundamentada
, inclusive em jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade do condomínio quando não há possibilidade de individualização do condômino responsável pelo ato ilícito.

O Ministério Público, em seu parecer ID 11620975, recomendou a manutenção do julgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Condomínio do Edifício Veleiros
contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Guarapari
, que julgou
procedente
a ação de
indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino, Dante Romano Tristão Pepino e Maria Romano Tristão Pepino
.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do
Condomínio Apelante
, condenando-o ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino
, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos filhos
, Dante Romano Tristão Pepino e Maria Romano Tristão Pepino, totalizando
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
. Determinou-se, ainda, a incidência de
juros de mora desde a data do evento danoso (17/01/2018), conforme a Súmula 54 do STJ
, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

O fundamento principal da condenação foi a
responsabilidade do condomínio pelos objetos lançados de suas unidades residenciais
, conforme o disposto no artigo
938 do Código Civil
, considerando-se que os autores foram atingidos por uma sacola plástica contendo
urina
, quando transitavam pela calçada do edifício.

Inconformado, o
Condomínio do Edifício Veleiros
sustenta, em síntese: (i) A ausência de provas concretas que demonstrem que a sacola tenha sido lançada de uma das unidades do condomínio, uma vez que não há testemunha ocular do fato que possa identificar o responsável; (ii) A impossibilidade de aferir a trajetória do objeto arremessado, tendo em vista a existência de
outros edifícios próximos e a movimentação intensa de pedestres na região
, o que impediria a conclusão de que o arremesso partiu do condomínio recorrente; (iii) A tese de que
não se pode presumir a responsabilidade do condomínio
apenas pelo fato de a sacola ter sido lançada nas imediações do edifício; (iv) A necessidade de que seja reformada a sentença, julgando-se
improcedente
o pedido de indenização ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor arbitrado a título de danos morais.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
, nas quais requerem o
desprovimento do recurso
, argumentando que: (i) O conjunto probatório confirma que o objeto foi lançado de uma das unidades do
Condomínio do Edifício Veleiros
, conforme depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência; (ii) A tese do apelante, de que poderia ter sido lançado por um transeunte ou de outro edifício,
não se sustenta
, pois as provas dos autos indicam impossibilidade física de tal ocorrência, considerando a
distância dos prédios vizinhos e a largura da rua
; (iii) A sentença
está devidamente fundamentada
, inclusive em jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade do condomínio quando não há possibilidade de individualização do condômino responsável pelo ato ilícito.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida restringe-se à
responsabilidade civil do Condomínio do Edifício Veleiros pelo lançamento de uma sacola plástica contendo urina sobre os autores
, o que gerou sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino
, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos filhos
, totalizando
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora e correção monetária.

O recorrente sustenta, em síntese, que:

(i)
Não há prova concreta
de que o objeto foi lançado de uma unidade do condomínio, inexistindo testemunha ocular que identifique sua origem;

(ii)
A condenação baseou-se em meras presunções
, uma vez que não se pode afirmar, com certeza, que a sacola partiu do edifício do apelante, dada a existência de outros prédios na região e a possibilidade de o objeto ter sido arremessado de outro local;

(iii)
A responsabilidade do condomínio não pode ser presumida
, sendo necessária a identificação do condômino específico que praticou o ato;

(iv)
Os valores fixados a título de indenização por danos morais são excessivos
, devendo ser reduzidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
o recurso não merece provimento
.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO

A responsabilidade civil do condomínio por objetos arremessados de suas unidades
é pacificamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência pátrias
, fundamentando-se no
art. 938 do Código Civil
, que assim dispõe:

"Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido."

A interpretação desse dispositivo conduz à
presunção de responsabilidade do condomínio
nos casos em que objetos são arremessados de suas unidades em direção à via pública, gerando prejuízo a terceiros. Tal presunção
não exige prova da autoria individualizada
, sendo suficiente a comprovação de que o fato danoso teve origem no prédio, o que restou amplamente demonstrado nos autos.

Registra-se que, na VI JORNADA DE DIREITO CIVIL foi aprovado o enunciado 557, o qual estabelece que:

“Nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso.”

Sobre o tema em debate trago os precedentes que seguem:

CONDOMÍNIO. Responsabilidade Civil. Queda de objeto (parafuso) de unidade superior no telhado da sacada do apartamento da autora, casando danos ao vidro. Fato incontroverso. Responsabilidade objetiva do condomínio, dado que não identificada a unidade de onde caiu o objeto. Artigo 938, do Código Civil. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. (TJSP; AC 1023362-05.2023.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 24/08/2024)

CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda de objetos no imóvel da autora (actio de effusis et dejectis). Quadro fático incontroverso. Ente despersonalizado revel e que não identificou a origem das coisas caídas. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 938 do CC. Prejuízo material limitado ao efetivo pedido, corolário da adstrição/congruência, pena de julgamento ultra petita. Dano moral bem caracterizado. Ausência de lesão corporal que não impede a configuração de prejuízo in re ipsa à personalidade. Exposição da autora e dos seus familiares à situação de evidente intranquilidade e perigo no âmbito da sua própria casa, asilo inviolável do indivíduo, ainda sem resolução o imbróglio. Precedente desta Corte. Reparação extrapatrimonial elevada para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Responsabilidade extracontratual. Juros de mora x termo inicial. Alteração. Via regressiva disponível. Apelação desprovida, provido em parte o adesivo. (TJSP; Apelação Cível 1000530-54.2023.8.26.0010; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2023; Data de Registro: 31/10/2023)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBJETOS LANÇADOS DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO AFASTADO. QUEDA DE PEDRAS (SEIXOS) NOS TELHADOS DO IMÓVEL DA AUTORA. ITENS PRESENTES NOS JARDINS DO CONDOMÍNIO. VÍDEOS COMPROVAM ARREMESSOS VINDOS DO APELANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERÍCIA REALIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SOSSEGO, SEGURANÇA E SAÚDE. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORADORA SOFREU DANOS QUE EXTRAPOLARAM O MERO ABORRECIMENTO, ATINGINDO SUA ESFERA PRIVADA, COM O RISCO DE DANOS FÍSICOS. Inteligência dos artigos 938 e 1.277, do Código Civil. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001235-84.2020.8.26.0001; Ac. 16809691; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 31/05/2023; DJESP 07/06/2023; Pág. 2345)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. Objetos lançados do condomínio. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido afastado. Queda de pedras (seixos) nos telhados do imóvel da autora. Itens presentes nos jardins do condomínio. Vídeos comprovam arremessos vindos do apelante. Danos materiais comprovados. Perícia realizada. Conjunto probatório suficiente. Violação do direito ao sossego, segurança e saúde. Uso anormal da propriedade. Danos morais configurados. Moradora sofreu danos que extrapolaram o mero aborrecimento, atingindo sua esfera privada, com o risco de danos físicos. Inteligência dos artigos 938 e 1.277, do Código Civil. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001235-84.2020.8.26.0001; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

Cumpre também destacar que a alegação do recorrente de que
não há prova cabal da origem do arremesso da sacola contendo urina
não se sustenta diante das evidências produzidas, notadamente:

(i)
Boletim de ocorrência registrado no dia do fato
, no qual os policiais que atenderam a ocorrência consignaram que
o objeto partiu do prédio do apelante
e que
não havia possibilidade física de ter sido lançado de outro local
;

(ii)
Depoimento das testemunhas
, em especial dos policiais militares que compareceram ao local, os quais afirmaram que a trajetória do objeto indicava que ele foi jogado
de cima para baixo
, descartando a hipótese de que tivesse sido lançado da rua ou de um prédio vizinho;

(iii)
Regras de experiência comum e dinâmica dos fatos
, as quais demonstram que o lançamento do objeto ocorreu de um ponto superior e verticalmente alinhado com o local onde as vítimas foram atingidas, reforçando a tese de que a sacola partiu de uma das unidades do edifício recorrente.

Assim, ainda que
não se tenha identificado o condômino que lançou a sacola
, a responsabilidade do condomínio
subsiste
, pois caberia à administração condominial
zelar pela ordem e fiscalização das condutas dos moradores
, adotando medidas para coibir comportamentos ilícitos que possam causar danos a terceiros.

2. DO DANO MORAL CONFIGURADO

O dano moral, no caso em apreço,
é in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, não havendo necessidade de demonstração específica do prejuízo sofrido.

A humilhação e o constrangimento experimentados pelos apelados
são evidentes
, uma vez que foram atingidos por uma sacola contendo urina, em plena via pública, fato que, por sua própria natureza, é capaz de
ofender a dignidade humana e causar profundo abalo psicológico às vítimas
.

No caso concreto, as vítimas não apenas foram atingidas por um objeto contendo fluido corporal de origem alheia, mas também
foram expostas ao ridículo e à indignação pública, conforme relatado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos colhidos em juízo
.

Sobre o tema:

Condomínio edilício - Queda de objetos vindos de outras unidades no quintal da unidade dos autores – Effusis et dejectis – Sentença de parcial procedência – Condenação do condomínio ao pagamento de compensação por danos morais fixados em R$ 15.000,00 metade para cada autor – Alegação do condomínio de que a convenção condominial não prevê obrigação de indenizar o condômino em tal hipótese – Irrelevância –– Responsabilidade objetiva (artigo 938, do Código Civil)- Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10168975420218260001 SP 1016897- 54.2021.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 24/07/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2022)

A indenização fixada na sentença
é razoável e proporcional ao dano experimentado
, não comportando redução. O montante arbitrado
respeita os critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, cumpre a função punitivo-pedagógica do instituto, desestimulando a reincidência de condutas semelhantes.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida e, em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar